Tribunal: TJBA
Processo: 8022093-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022093-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAINON CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E NEGATIVA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA EXIBIÇÃO DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS CITAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem firme entendimento no sentido de que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral; hipóteses não verificadas no particular.

2. Apelo desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022093-60.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAINON CARLOS DOS SANTOS e como apelada PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .